Tribunal: TJBA
Processo: 0018758-25.1994.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018758-25.1994.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NILZETE SANTIAGO DOS REIS

Advogado(s)
:

APELADO: DICAL DISTRIBUIDORA CARVALHO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
CAROLE CARVALHO DA SILVA, MARCELO NEVES BARRETO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO COLEGIADA ANTERIOR. ERROR IN PROCEDENDO. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso interposto contra decisão que determinou a extinção do cumprimento de sentença e a habilitação do crédito no juízo universal da falência, em desacordo com decisão colegiada anterior que havia expressamente determinado o prosseguimento da execução perante o juízo de origem.

2. A hierarquia das decisões judiciais e o respeito à coisa julgada constituem princípios fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro que impedem o juízo de origem de contrariar decisão proferida por instância superior sobre a mesma matéria.

3. Configura
error in procedendo
a prolação de decisão que contraria frontalmente acórdão anterior, transitado em julgado, emanado de órgão hierarquicamente superior, o que enseja a nulidade do
decisum
.

4. Havendo decisão colegiada transitada em julgado que determinou expressamente o prosseguimento da execução perante o juízo de origem, resta caracterizada a impossibilidade de rediscussão da matéria por força da preclusão e da coisa julgada.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°. 0018758-25.1994.8.05.0001
, em que figura como
apelante, NILZETE SANTIAGO DOS REIS
, e como
apelada, DICAL DISTRIBUIDORA CARVALHO DE ALIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA